Tribunal: TJDFT
Processo: 0722234-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DEVER DE SUSTENTO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos da ação de alimentos, que acolheu o pedido da autora e fixou os alimentos em 2,63 salários-mínimos vigentes. Ademais, o valor da causa foi retificado para R$ 38.250,72). O requerido foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 38.250,72). 1.1. Nesta sede recursal, o réu apela buscando: a) o recebimento do apelo no seu duplo efeito; b) a reforma da decisão a fim de que o valor da pensão alimentícia seja fixada em R$ 2.212,24; e c) subsidiariamente, a pensão seja considerada como 2 salários-mínimos e que se desconsidere a quantia de 2,63 salários-mínimos estipulados em sentença.
2. Pedido de efeito suspensivo rejeitado. 2.1. Constata-se que o efeito suspensivo ao apelo será concedido somente na presença, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2.2. No caso, as alegações do apelante não demonstram a probabilidade do direito. Ausentes os requisitos legais, o indeferimento do requerimento é medida que se impõe.
3. Impugnação à gratuidade de justiça indeferida. 3.1. A avaliação das condições econômico-financeiras para fins de concessão da gratuidade da justiça deve ser dirigida ao requerente, e não a terceiros, mesmo quando atuarem como assistentes ou representantes processuais nos termos do art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil. 3.2. Na espécie, a requerente (que não se confunde com a sua representante processual) é menor, com apenas 2 anos de idade. Portanto, mostra-se presumida a sua hipossuficiência para custear as despesas processuais, o que indica o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade da justiça. 3.3. Considerada a natureza personalíssima do benefício, é irrelevante a discussão acerca da capacidade financeira da representante processual e genitora da requerente. 3.4. Confira-se: " (.....) 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. 3. É presumida a incapacidade econômica de menor de idade que não exerce atividade remunerada e não dispõe de situação financeira vantajosa. 4. A condição econômica da genitora da parte autora não é relevante para a análise dos requisitos da concessão da justiça gratuita pleiteada pela parte, dada a natureza personalíssima do benefício. 5. Recurso conhecido e provido.” (07207227620228070000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 17/7/2023).
4. A controvérsia consiste em analisar se o valor fixado na sentença a título de alimentos atende ao trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade. 4.1. Yussef Said Cahali leciona que alimentos, em seu significado vulgar, é tudo aquilo que é necessário à conservação do ser humano com vida e, em seu significado amplo, é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção. [Dos Alimentos. Revista dos Tribunais. 5a ed. São Paulo: 2006. p. 15-16]. 4.2. Os alimentos são prestações que objetivam atender às necessidades vitais e sociais básicas, tais como saúde, educação, alimentação, vestuário, habitação e lazer, dentre outras. 4.3. A obrigação alimentar ora analisada resulta do dever de sustento do pai em relação aos filhos menores. Trata-se de uma imposição. 4.4. É ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. Decorre do poder familiar, havendo posição doutrinária no sentido de que o referido dever é sempre exigível, seja dos próprios genitores ou, na impossibilidade destes, dos progenitores, como a lei faculta. 4.5. A necessidade do filho não pode prevalecer sobre a capacidade do pai, nem a capacidade do pai deve ser indiferente à necessidade do filho. 4.6. Por meio da sentença, o réu ficou obrigado a pagar pensão alimentícia no valor de 2,63 salários-mínimos vigentes para a autora/apelada. 4.7. Na hipótese, verifica-se que o apelante é empresário, aufere rendimentos elevados (como demonstraram os relatórios E-Financeira) e ostenta alto padrão de vida, inclusive com consideráveis gastos no cartão de crédito (conforme apontou a pesquisa Decred). 4.8. Vale salientar que o requerido possui capacidade laborativa para garantir o sustento da infante e lhe prestar a assistência material necessária. Além disso, não possui outros dependentes. 4.9. As alegadas inconsistências nos documentos apresentados pela apelada, bem como a afirmação do apelante de que seus gastos no cartão de crédito derivam, na verdade, de fomentos com a empresa não foram comprovadas. 4.10. Por outro lado, observa-se que a menor possui 2 anos de idade e suas necessidades são presumidas.
5. O art. 1.703 do Código Civil prescreve que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. 5.1. Nesse contexto, diante das despesas inerentes à idade da alimentanda, verifica-se que o valor fixado – 2,63 salários-mínimos – atende ao binômio necessidade-possibilidade e não se mostra desarrazoado, considerando que a genitora é a detentora da guarda fática da menor e também contribui com a sua mantença. 5.2. Veja: "(.....) 1. A questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de redução do valor dos alimentos prestados pelo alimentante, ora apelante, aos seus filhos, fixados pelo Juízo singular. 2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde verifica-se, pela análise do acervo probatório acostado aos autos, que o recorrente não comprovou se encontrar sujeito a despesas exorbitantes ou extraordinárias que o impossibilitaria de cumprir a obrigação imposta. 3. Não há razão para a reforma da sentença, pois está fundamentada em parâmetros proporcionais e razoáveis. 3.1. Aliás, o apelante não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, do ônus de provar a alegada impossibilidade de suportar a obrigação aludida. 3.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade dos alimentados e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (07246774320218070003, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 26/9/2022).
6. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
7. Os honorários recursais devidos pelo réu devem ser majorados de 10% para 11% sobre o valor da causa (R$ 38.250,72), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
8. Apelação desprovida.